Tribunal: STJ
Processo: 1000245-93.2018.8.11.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864521 - MT (2025/0054075-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOÃO ILGENFRITZ JÚNIOR
ADVOGADOS
: WAGNER LEÃO DO CARMO - MS003571
AFEIFE MOHAMAD HAJJ - MS002447
JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
ROBERTO ANTONIO BUSATO - DF028208
VIVIEN DE OLIVEIRA BUSATO - PR061261
AGRAVADO
: GENESIO DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: RUBENS MENDES MADEIROS - MT022528O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, a aplicação da Súmula 7 do STJ, não incidindo,
portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
2.
Tribunal de origem de forma suficiente e fundamentada, devendo
ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta. Precedentes.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
3.
aferir o preenchimento dos requisitos necessários à procedência
da ação de reintegração de posse, forçosamente, ensejaria em
rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
4.
da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51019097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: a9ae6639-f291-46da-b024-87e9208c3b3c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: a9ae6639-f291-46da-b024-87e9208c3b3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864521 - MT (2025/0054075-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOÃO ILGENFRITZ JÚNIOR
ADVOGADOS
: WAGNER LEÃO DO CARMO - MS003571
AFEIFE MOHAMAD HAJJ - MS002447
JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
ROBERTO ANTONIO BUSATO - DF028208
VIVIEN DE OLIVEIRA BUSATO - PR061261
AGRAVADO
: GENESIO DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: RUBENS MENDES MADEIROS - MT022528O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, a aplicação da Súmula 7 do STJ, não incidindo,
portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
2.
Tribunal de origem de forma suficiente e fundamentada, devendo
ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta. Precedentes.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
3.
aferir o preenchimento dos requisitos necessários à procedência
da ação de reintegração de posse, forçosamente, ensejaria em
rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
4.
da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50744534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: d84ba67e-0df3-4396-9f5d-72b55a6b4935

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por JOAO ILGENFRITZ JUNIOR, em face de decisão monocrática
da Presidência desta Corte, que não conheceu do reclamo da parte ora insurgente,
ante a incidência da Súmula 182 do STJ.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, objetivou reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Mato Grosso, assim ementado (fl. 751, e-STJ):
RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL -
IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC,
TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE
INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC -
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE EM DOMÍNIO DO BEM
- IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO QUE RESULTA NO
RECONHECIMENTO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PROTEÇÃO
POSSESSÓRIA
INVIÁVEL
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO. Se o autor formula pretensão possessória apenas lastreada em
título de domínio, isto é, deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre
o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, com acerto a sentença que julga
extinto o pedido, frente a inadequação da via eleita (artigo 485, VI, §3o, do CPC).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 799-803, e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 811-831, e-STJ), a parte insurgente
aponta ofensa: a) ao art. 1.022 do CPC/15, sustentando que o Tribunal de origem não
supriu a contradição apontada nos embargos de declaração (fl. 830, e-STJ); b) aos
arts. 560 e 561 do CPC/15, e aos arts. 1.196, 1.198 e 1.210 do Código Civil, alegando
ter comprovado a presença dos requisitos autorizadores da ação de reintegração de
posse.
Sem contrarrazões.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade na origem, adveio o agravo
de fls. 866-889, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela insurgência.
Sem contraminuta.
Em decisão singular (fls. 902-903, e-STJ), a Presidência desta Corte não
conheceu do reclamo, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de admissibilidade.
No presente agravo interno (fls. 907-935, e-STJ), a parte sustenta ter
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo
qual requer a reforma do
impugnado.
decisum
Sem impugnação.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50744534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: d84ba67e-0df3-4396-9f5d-72b55a6b4935

VOTO
O agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhimento.
Com efeito, verifica-se que a parte agravante refutou, nas razões do
1.
agravo em recurso especial de fls. 866-889, e-STJ, a aplicação da Súmula 7 do STJ,
dedicando um tópico específico para tanto (fl. 868, e-STJ), devendo ser afastado,
portanto, o óbice da Súmula 182 desta Corte.
Assim, em
, reconsidera-se a decisão singular da
juízo de retratação
Presidência (fls. 902-903, e-STJ), tornando-a sem efeito, passando-se a uma nova
análise do reclamo.
A irresignação não merece prosperar.
2.
Inicialmente, no tocante à aventada violação ao art. 1.022 do CPC/15,
2.1.
verifica-se que a parte recorrente se limita a alegar que o Tribunal de origem teria
deixado de se manifestar sobre contradição apontada na petição dos embargos de
declaração, não indicando de maneira fundamentada qual ou quais as matérias em
.
que o acórdão recorrido teria sido contraditório
De tal modo, nos casos em que a arguição é genérica, não se conhece do
recurso especial. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF, assim redigida:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
SÚMULA N. 284/STF. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
JULGAMENTO CONJUNTO DE LIDES CONEXAS. FACULDADE DO
JULGADOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DEMANDA CONEXA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
SÚMULA
N.
235/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da
Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente,
qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria
2. O recurso especial
sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.
que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não
deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. (...) (AgInt no AREsp 1314005
/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
) (grifou-se)
04/05/2020
06/05/2020
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
EM
CONSTRUÇÃO.
DESFAZIMENTO
CONTRATUAL
POR
INTERESSE DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA A NORMA FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. ARTS. 489 E
1022 AMBOS DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA50744534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: d84ba67e-0df3-4396-9f5d-72b55a6b4935

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NA ORIGEM. DEFERIMENTO MANTIDO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA. PERCENTUAL EM
CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO STJ (ENTRE
10% E 25%). SÚMULA No 568 DO STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO AFASTADA
COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não se conhece do recurso especial que
menciona genericamente os dispositivos legais tidos por violados, sem
comprovar como estes foram malferidos, em virtude da impossibilidade de
3. Não há
verificação de sua ocorrência. Incidência da Súmula no 284 do STF.
que se falar em omissão e/ou falta de fundamentação no acórdão, na medida
em que o Tribunal estadual apreciou, de forma clara e fundamentada, as
questões que lhe foram devolvidas em apelação. (...) 8. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp 1864915/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) (grifou-se)
24/08/2020
27/08/2020
Inafastável, portanto, o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia.
Em relação à aventada afronta aos arts. 560 e 561 do CPC/15, e aos
2.2.
arts. 1.196, 1.198 e 1.210 do Código Civil, a parte recorrente sustenta ter comprovado
a presença dos requisitos autorizadores da ação de reintegração de posse.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, assim decidiu (fls. 753-755,
e-STJ):
“A ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao
anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa
espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do
autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo
ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.
Todavia, para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior,
se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que não foi
observado nestes autos, porque é incontroverso que o autor apelante nunca
exerceu a posse sobre o imóvel.
(...)
Com efeito, não há qualquer prova material da existência de posse pretérita do
apelante e a existência isolada de Georreferenciamento não se mostra suficiente
para subsidiar pedido possessório, justamente porque o georreferenciamento
revela-se imprescindível somente em processos judiciais aptos a provocar
alterações no registro imobiliário” (precedente REsp 1.646.179 – MT (2016
/0334574-6), o que, naturalmente não é o caso.
(...)
De todo o conjunto probatório não se visualiza, portanto, a exteriorização do
alegado exercício de posse.”
Como se verifica, o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a ausência dos requisitos da ação de
reintegração de posse ajuizada pela parte insurgente, alegando ser “incontroverso que
o autor apelante nunca exerceu a posse sobre o imóvel” objeto da lide.
Com efeito, para derruir as conclusões contidas no
recorrido, no
decisum
sentido de aferir o preenchimento dos requisitos necessários à procedência da ação de
Documento eletrônico VDA50744534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: d84ba67e-0df3-4396-9f5d-72b55a6b4935

reintegração de posse, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria
imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. AUSÊNCIA DE ESBULHO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. NÃO COMPROVADOS.
. DECISÃO
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7 DO STJ
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Não cabe, em recurso
especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).2. O Tribunal de
origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente,
portanto, o enunciado 568 da Súmula do STJ.3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.062/SP, relatora Ministra Maria

Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifou-
7/4/2025
11/4/2025
se)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REVISÃO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se admite a revisão do
DO STJ
entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
n. 2.108.368/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) (grifou-se)
12/12/2022
15/12/2022
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE
. POSSE PRETÉRITA E PRESSUPOSTOS DA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
AÇÃO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
. ART. 105, III, A E
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ
C, DA CF/88. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alteração das conclusões do
acórdão recorrido de que foram preenchidos os requisitos necessários à
propositura da ação de reintegração de posse, uma vez comprovados o
comodato verbal e o esbulho, exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. A Súmula no 7
desta Corte também se aplica aos recursos interpostos pela alínea c do
permissivo constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n.
618.683/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
29/6/2016
(grifou-se)
Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Do exposto, dá-se provimento ao agravo interno para reconsiderar a
3.
decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se
for o caso, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50744534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:57
Código de Controle do Documento: d84ba67e-0df3-4396-9f5d-72b55a6b4935

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.521 / MT
Número Registro: 2025/0054075-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002459320188110094
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO ILGENFRITZ JÚNIOR
ADVOGADOS : WAGNER LEÃO DO CARMO - MS003571
AFEIFE MOHAMAD HAJJ - MS002447
JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
ROBERTO ANTONIO BUSATO - DF028208
VIVIEN DE OLIVEIRA BUSATO - PR061261
AGRAVADO
: GENESIO DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: RUBENS MENDES MADEIROS - MT022528O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOÃO ILGENFRITZ JÚNIOR
ADVOGADOS : WAGNER LEÃO DO CARMO - MS003571
AFEIFE MOHAMAD HAJJ - MS002447
JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
ROBERTO ANTONIO BUSATO - DF028208
VIVIEN DE OLIVEIRA BUSATO - PR061261
Documento eletrônico VDA50971910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: 38613295-069b-4ed7-8928-83a03ceae2ca

AGRAVADO
: GENESIO DE SOUZA PINTO
ADVOGADO
: RUBENS MENDES MADEIROS - MT022528O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: 38613295-069b-4ed7-8928-83a03ceae2ca